Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. TESTEMUNHO POLICIAL. RELATO DE TERCEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O reconhecimento e o depoimento extrajudiciais, não ratificados em juízo, configuram meros elementos de informação, os quais até viabilizam a instauram da persecução penal, mas, nunca, por si só, um decreto condenatório, como determina o art. 155, caput, do CPP.
2. O testemunho de policial que se restringe a narrar o que a vítima declarou na Delegacia de Polícia, sem acrescentar qualquer fato ou indicar qualquer diligência policial que afirme a autoria do crime, configura relato de terceiro, o qual possui um valor tênue quando sopesado com o restante do lastro probatório, não sendo hábil a sustentar um decreto condenatório.
3. Existindo, essencialmente, elementos extrajudiciais nos autos, salvo o relato de terceiro (testemunho do policial em juízo), conclui-se não haver lastro probatório suficiente para embasar a condenação do réu, o que impõe, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.
4. Recurso conhecido e provido.